Tribunal: TJPA
Processo: 0800984-42.2023.8.14.0110
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800984-42.2023.8.14.0110

RECORRENTE: MAYCON SILVA DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0800984-42.2023.8.14.0110

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RECORRENTE: MAYCON SILVA DIAS

REPRESENTANTE: LUCAS ALENCAR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. NÃO MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Maycon Silva Dias contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em concurso com o art. 24-A da Lei nº 11.343/2006. A defesa suscita nulidade por excesso de linguagem, alega insuficiência probatória e ausência de fundamentação, e requer a impronúncia ou desclassificação, bem como, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorre em nulidade por excesso de linguagem; (ii) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri; (iii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia não configura excesso de linguagem quando o magistrado se limita a indicar a prova da materialidade e os indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP e do art. 93, IX, da CF/1988, sem emitir juízo definitivo sobre o dolo ou sobre a incidência das qualificadoras, remetendo tais matérias ao Conselho de Sentença.

4.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza acerca da responsabilidade penal, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do conjunto probatório.

5.

O conjunto probatório, composto pelo inquérito policial, exame de corpo de delito e depoimentos colhidos em juízo, evidencia a materialidade delitiva e revela indícios suficientes de autoria, inclusive quanto ao animus necandi, cuja aferição definitiva compete ao Júri.

6.

Não há ausência de fundamentação quando a decisão explicita, de forma clara e objetiva, os elementos probatórios que embasam a admissibilidade da acusação, em conformidade com o art. 413, §1º, do CPP.

7.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

8.

Existindo indícios razoáveis quanto à possível incidência do motivo fútil, a análise definitiva da qualificadora deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia que se limita a expor a prova da materialidade e os indícios de autoria, remetendo ao Júri o exame do mérito.

2.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível juízo aprofundado de mérito nessa fase processual.

3.

A qualificadora somente pode ser excluída na pronúncia quando manifestamente improcedente, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva das circunstâncias qualificadoras.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 121, §2º, IV, e 14, II; Lei nº 11.343/2006, art. 24-A; CPP, art. 413 e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.06.2017; STJ, AgRg no AREsp 2089844/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024, DJe 15.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2514383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2260001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024; TJPA, RSE nº 0000804-68.2010.8.14.0125, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.06.2025; TJPA, RSE nº 0800565-21.2021.8.14.0133, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Maycon Silva Dias, em face da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o recorrente, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso com o art. 24-A da Lei nº 11.343/2006 (ID 30257705).

Após examinar o conjunto probatório produzido, o magistrado singular pronunciou o acusado nas mesmas disposições legais descritas na peça acusatória (ID 30257816).

Irresignado com a decisão de pronúncia, o réu interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 30257831), para que seja declarada a impronúncia/desclassificação do recorrente.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as alegações defensivas e pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 30257834).

Submetida a decisão ao juízo de retratação, esta foi integralmente mantida (ID 30257835).

A Procuradoria de Justiça (ID

33478657), do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do
recurso
, para manter a decisão de
pronúncia
nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
e passo a proferir o voto.

1.DO EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa do réu alegou nulidade da
sentença
de
pronúncia
por
excesso
de
linguagem
.

No entanto, inexiste qualquer
excesso
que possa influir no ânimo do Conselho de
Sentença
.

Ressalta-se que o magistrado exarou o
decisum
em obediência ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 413 do Código de Processo Penal, apenas indicando os necessários indícios de autoria e prova da materialidade delitiva que demonstram possível prática do crime previsto no artigo 121 do Código Penal.

Dessa forma, o magistrado, sem proferir juízo valorativo profundo, agiu com a devida cautela ao preservar a imprescindível imparcialidade, abstendo-se de antecipar qualquer conclusão acerca da responsabilidade penal do acusado, descrevendo os elementos de prova que conduziram seu convencimento quanto à necessidade de
pronúncia
do réu.

A decisão não reconhece de forma categórica a presença de dolo de matar, tampouco declara, com absoluta convicção, a incidência das qualificadoras. Ao revés, registra de maneira expressa que tais questões “devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença”.

Dessa forma, a preliminar arguida não comporta acolhimento, impondo-se o exame do mérito do recurso.

No mesmo sentido coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. DESTAQUE DAS QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. A defesa alegou nulidade da decisão por excesso de linguagem e postulou a exclusão das qualificadoras relativas à impossibilidade de defesa da vítima e ao motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem; (ii) analisar a possibilidade de exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia não incorre em excesso de linguagem quando o juiz apenas descreve os indícios de autoria e as provas da materialidade do crime, conforme exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal e pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, sem adentrar no mérito ou emitir juízo de valor aprofundado.

4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri para apreciação do mérito das provas.

5. No caso concreto, não há qualquer manifesta improcedência ou ausência evidente das qualificadoras imputadas, razão pela qual sua análise deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há nulidade por excesso de linguagem na sentença de pronúncia que apenas descreve os elementos de prova que justificam a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou incabíveis, competindo ao júri o exame do mérito das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413; CP, arts. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.06.2017.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000804-68.2010.8.14.0125 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025)

Assim, inexistem nulidades capazes de ensejar a anulação da decisão de pronúncia ou dos atos processuais dela decorrentes.

2.

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

A Defesa sustenta inexistirem elementos probatórios mínimos aptos a justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pleiteando sua absolvição. Argumenta, ainda, que a decisão de pronúncia seria desprovida de fundamentação idônea, por estar lastreada unicamente na circunstância de que acusado e vítima mantinham relacionamento afetivo.

Não assiste razão à recorrente.

O conjunto probatório reunido nos autos evidencia a materialidade delitiva e revela indícios suficientes de autoria, atendendo, portanto, aos requisitos estabelecidos no art. 413, caput, do Código de Processo Penal.

A decisão impugnada limitou-se a verificar a presença desses pressupostos legais, concluindo pela admissibilidade da acusação e remetendo o feito ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme se vê:

“(...) A materialidade do fato (existência) restou evidenciada pelo Inquérito Policial 00060/2023.100174-9 e Exame de Corpo de Delito da vítima (id. 99920817 – Pág. 10). Bem como, as provas orais produzidas em juízo. Os indícios de autoria dos fatos também foram demonstrados pela prova oral produzida em juízo. Destaco que diante os indícios de autoria, eventual animus necandi deverá ser analisado apenas pelo Tribunal do Júri. Nesse ponto, analiso os indícios de autoria. A vítima, Carleane dos Santos Aguiar, relatou que o acusado é seu excompanheiro e que, no dia dos fatos, encontrava-se realizando uma diária em um bar, local onde ocorreu a tentativa de feminicídio. Segundo seu depoimento, o acusado chegou ao bar sem pronunciar qualquer palavra e, imediatamente, tentou atacá-la, desferindo um golpe em seu pescoço com uma faca de serra. A vítima conseguiu empurrá-lo e fugiu para dentro de uma residência localizada nos fundos do estabelecimento. Um popular que estava no interior da casa auxiliou, segurando a porta para impedir a entrada do acusado. Carleane afirmou que só saiu do local após ser informada pelos populares de que a polícia havia chegado. Acrescentou, ainda, que o acusado estava visivelmente embriagado no momento dos fatos. A testemunha Paulo de Jesus Ribeiro Junior afirmou que esteve presente na ocorrência no dia dos fatos. Relatou que, ao chegar ao local, a população já havia contido a situação, impedindo que o acusado consumasse os atos. Informou, ainda, que os populares estavam tentando linchar o acusado. Acrescentou ter observado uma lesão no rosto da vítima e que tinha conhecimento da existência de medidas protetivas em favor dela. A testemunha, Eva Valeria Gomes de Sá, relatou que se recorda parcialmente dos fatos e que o acusado estava no estabelecimento de sua mãe no dia dos acontecimentos. Segundo a testemunha, o acusado pediu para não ser expulso do local, pois temia ser linchado pela população, além de solicitar que ela ligasse para a polícia, alegando que se entregaria voluntariamente para evitar qualquer violência contra ele. Acrescentou que o acusado não portava nenhum objeto, incluindo a faca. E, negou ter entregue qualquer faca ao acusado. Posteriormente, afirmou que o acusado lhe entregou uma faca, a qual foi repassada à polícia no momento em que ele decidiu se entregar. Lembrou, ainda, que a faca não estava suja de sangue.” (ID nº 30257816). (...)”

Cumpre destacar que, nesta fase processual, não se exige certeza plena acerca da autoria, bastando a existência de indícios consistentes. Eventuais dúvidas devem ser solucionadas pelo Conselho de Sentença, incidindo, nesse momento procedimental, a orientação segundo a qual a controvérsia fática deve ser submetida ao crivo do Júri.

Verificando-se, como no caso, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, porquanto o juízo de admissibilidade da acusação não comporta aprofundado exame probatório próprio da fase de julgamento.

No que concerne à alegada deficiência de fundamentação, igualmente não procede a insurgência. A decisão recorrida observa o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, ao explicitar os elementos probatórios que embasaram a conclusão adotada. O magistrado indicou os fundamentos relativos à materialidade, apontou os indícios de autoria e enfrentou as inconsistências verificadas no interrogatório do acusado.

Não se configura ausência de motivação quando o decisum expõe, de forma clara e objetiva, as razões que justificam a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em caráter subsidiário, a Defesa requer a retirada da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, ao argumento de que não haveria suporte probatório mínimo apto a sustentá-la.

Na fase de pronúncia, a exclusão de qualificadora somente se admite quando esta se revelar manifestamente improcedente ou absolutamente dissociada do conjunto probatório. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

Os elementos coligidos indicam, ainda que de forma indiciária, a possível incidência do motivo fútil, circunstância que autoriza sua submissão à apreciação do Tribunal do Júri. Nesta etapa processual, não se exige prova cabal da qualificadora, bastando a existência de indícios razoáveis que evidenciem sua plausibilidade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, havendo suporte probatório mínimo, deve a qualificadora ser mantida na decisão de pronúncia, reservando-se ao Conselho de Sentença a análise definitiva acerca de sua configuração.

Desse modo, presentes indícios suficientes quanto à qualificadora imputada, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia também nesse particular, para que o Tribunal do Júri delibere sobre a matéria fática.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS.

QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por DIONES CARRERA DE OLIVEIRA e DIEGO CARRERA DE OLIVEIRA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, que os pronunciou como incursos no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima D.O.N. A defesa alegou ausência de justa causa para a pronúncia, requerendo a impronúncia, a desclassificação para infração penal diversa e o afastamento das qualificadoras. O Ministério Público, em primeiro e segundo graus, manifestou pela manutenção da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos recorrentes por tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima nesta fase processual; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da imputação para crime não doloso contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A sentença está lastreada em prova documental (laudo médico) e em depoimentos colhidos em juízo, que indicam lesões graves em região vital e o uso de instrumentos perfurocortantes, apontando plausibilidade do
animus necandi
.

3.

Alegações defensivas relativas à ausência de dolo, legítima defesa ou à desclassificação da conduta demandam exame aprofundado de mérito, incompatível com a fase de admissibilidade da acusação.

4.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima possuem respaldo em elementos dos autos e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo sua análise ser remetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

5.

A exclusão de qualificadoras ou absolvição sumária nesta fase processual somente é cabível diante de prova incontroversa e inequívoca, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza sobre a responsabilidade penal.

2.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência do Tribunal do Júri.

3.

A análise de teses absolutórias ou desclassificatórias demanda aprofundado exame probatório, incompatível com a fase de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPPB, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2089844/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024, DJe 15.03.2024. STJ, AgRg no AREsp 2514383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024. STJ, AgRg no AREsp 2260001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800565-21.2021.8.14.0133 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026)

Por tais fundamentos, rejeito as teses defensivas.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do
recurso
e lhe nego provimento, mantendo a
sentença
de
pronúncia
recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026